Tribunal: TJBA
Processo: 8010142-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010142-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: C. S. B. e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E INFANTOJUVENIL. DEMANDA DE SAÚDE PROPOSTA POR MENOR. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.S.B., menor representada por seu genitor, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que tramitava há mais de dez anos perante a 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, a qual declinou da competência para a Vara da Infância e Juventude, sem apreciar pedido de bloqueio de verba pública no valor de R$ 88.176,00, destinado à continuidade de tratamento médico custeado pelo Estado da Bahia via PLANSERV, diante do descumprimento de tutela anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

Discute-se se a decisão que reconheceu a incompetência da Vara da Fazenda Pública e declinou para a Vara da Infância e Juventude deve ser reformada, considerando os princípios da perpetuação da jurisdição, do Juiz natural e da segurança jurídica, frente à consolidação da competência absoluta da Vara especializada, nos termos do ECA e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

A competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, prevista nos arts. 148, IV, e 209 do ECA, aplica-se às demandas individuais envolvendo direitos à saúde de crianças e adolescentes, inclusive aquelas ajuizadas anteriormente à fixação do entendimento jurisprudencial.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.058 (REsp 1.846.781/MS) estabelece a competência da Vara da Infância e Juventude para julgar causas que tratem de saúde e educação de menores.

A perpetuação da jurisdição prevista no art. 43 do CPC cede diante de norma de competência absoluta, insuscetível de prorrogação ou preclusão, prevalecendo a especialização da Vara da Infância e Juventude.

A ausência de apreciação do pedido de bloqueio não representa lesão irreparável, visto que poderá ser reapresentado ao Juízo competente, que detém plena jurisdição para a análise da medida urgente.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a correção da decisão agravada à luz do entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Compete à Vara da Infância e Juventude processar e julgar ações individuais envolvendo o direito à saúde de crianças e adolescentes, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 do ECA.

A fixação da competência absoluta afasta a incidência do princípio da perpetuação da jurisdição, ainda que a ação já tramite há longo tempo perante
Ju
ízo diverso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8010142-38.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

C.S.B.
menor
, representada por
seu genitor
LÁZARO AMARO DO ROSÁRIO BORGES
, e como parte
Agravada

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB